Tribunal: TJDFT
Processo: 0744536-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AFETA A EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada. A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência do demonstrativo (art. 525, § 5o, do CPC).

2. Quando a impugnação tem como único argumento o excesso nos valores cobrados, sua rejeição liminar é medida que se impõe (art. 525, § 5o, do CPC).

3. É incumbência do recorrido comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, § 3o, do CPC).

4. Não cabe, em sede de impugnação à penhora, alegar matérias afetas a embargos do devedor, como necessidade de abatimento de quantias pagas previstas em acordos extrajudiciais.

5. Recurso não provido.